Tribunal: CARF
Processo: 11065.724111/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724111/2017-23
ACÓRDÃO
3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DREBES & CIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
PARCELAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA. MULTA DE
OFÍCIO. APLICAÇÃO VINCULADA.
O parcelamento apenas suspende a exigibilidade, mas não impede a
lavratura de auto de infração. O lançamento é atividade vinculada, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do CTN, não havendo margem de
discricionariedade para a autoridade fiscal quanto à sua realização quando
constatados os elementos configuradores do fato gerador.
PERT. MATÉRIA DE COBRANÇA.
Questões relativas à inclusão de valores em parcelamento ou à
abrangência de programas especiais (PERT) inserem-se na fase de cobrança
do crédito e não são apreciáveis no âmbito da constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e,
quanto à parte conhecida, em lhe negar provimento; quanto ao Recurso Voluntário, por maioria
de votos, em lhe negar provimento, vencidos os conselheiros Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
2
(Relator) e Flávia Sales Campos Vale, que lhe davam provimento, sendo designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interposto contra decisão
preferida pela DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário.
A Recorrente foi submetida a procedimento de auditoria fiscal que resultou na glosa
de créditos de PIS/COFINS e na constatação de omissão de receitas, apurados no ano-calendário
de 2012, conforme narrado no Relatório Fiscal PIS/COFINS fls. 893/906.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 16-90.500 - 6a Turma da
DRJ/SPO apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO.
Após o início do procedimento fiscal não há mais que se falar em espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriormente praticados. Excluída a
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
3
espontaneidade e constatada infração à legislação tributária deve ser lavrado o
competente auto de infração com a exigência do tributo, multa de ofício e
acréscimos legais.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
Os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento devem ser considerados,
caso os débitos objeto de lançamento de ofício sejam idênticos àqueles
parcelados.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Deve ser glosado o crédito apurado em desconformidade com a legislação de
regência.
OMISSÃO DE RECEITAS.
As receitas que deixaram de ser oferecidas à tributação deve ser lançadas de
ofício.
ERRO NA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Constatado equívoco no levantamento do valor tributável deve ser afastada parte
da exigência.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Quando não ficar comprovada a existência de situações que justifiquem a
qualificação da penalidade, a multa deve ser reduzida de 150% para 75% do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não ficar comprovada
prática de ato em desacordo com a legislação de regência, bem como o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO.
Após o início do procedimento fiscal não há mais que se falar em espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriormente praticados. Excluída a
espontaneidade e constatada infração à legislação tributária deve ser lavrado o
competente auto de infração com a exigência do tributo, multa de ofício e
acréscimos legais.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
Os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento devem ser considerados,
caso os débitos objeto de lançamento de ofício sejam idênticos àqueles
parcelados.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
4
Deve ser glosado o crédito apurado em desconformidade com a legislação de
regência.
OMISSÃO DE RECEITAS.
As receitas que deixaram de ser oferecidas à tributação deve ser lançadas de
ofício.
ERRO NA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Constatado equívoco no levantamento do valor tributável deve ser afastada parte
da exigência.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Quando não ficar comprovada a existência de situações que justifiquem a
qualificação da penalidade, a multa deve ser reduzida de 150% para 75% do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não ficar comprovada
prática de ato em desacordo com a legislação de regência, bem como o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, alegando
que os débitos de PIS e Cofins foram incluídos no PERT, portanto sendo necessário o
cancelamento do Auto de Infração e subsidiariamente que os valores aqui tratados sejam incluídos
nos benefícios do PERT.
Em 11 de maio de 2020 foram transferidos créditos tributários relacionados com o
presente Processo Administrativo para o processo no 11080-727.477/2020-61, conforme Fls. 2590,
sendo posteriormente emitido extrato com os valores restantes no presente processo às Fls. 2591
a 2593. Mantendo em discussão a diferença entre os valores da multa de 75% (multa de ofício) e a
multa de 20% (multa de mora).
É o Relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Como mencionado no relatório acima, o valor em restante discutido nesse processo
administrativo é o quanto decidido em favor da Recorrente no acórdão a quo, portanto resta
somente em discussão o Recurso de Ofício.
Do Recurso de Ofício
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
5
A 6a Turma da DRJ/SPO reduziu o valor da autuação em relação a multa de 150%,
mantendo somente em relação a 75% e a exclusão do responsável solidário Sr. Otelmo Drebes.
Interpôs recurso de ofício com fulcro nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, revogada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
De plano é necessário verificar o conhecimento do Recurso de Ofício, seguindo a
súmula CARF no 103 e a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o valor de alçada para Recurso
de Ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
“PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Posto isso seguindo o quanto foi informado no extrato juntado às Fls. 2591 a 2593,
o valor em discussão é de R$ 40.532,49, considerando a multa de 150% o valor total em discussão
é de R$ 101.331,23, portanto abaixo do valor de alçada.
Em relação a exclusão da sujeição passiva utilizo os argumentos da decisão ora
Recorrida como se meus fossem:
“39. A fiscalização considerou o sócio e administrador da pessoa jurídica Sr.
Otelmo Drebes como responsável solidário da obrigação tributária, nos termos
dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos da Lei no 5.172/1966 (CTN).
40. A autoridade fiscal fundamentou tal procedimento na parte final do Relatório
Fiscal, por ser relevante, transcreverei a integra desta fundamentação, contida
nas fls. 904/905, in verbis: V – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA Restou
evidenciado na presente fiscalização que a DREBES OMITIU RECEITAS, no mês de
dezembro de 2012, de valor superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de
reais), que deveriam ser tributadas para fins de cálculo dos valores devidos de
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
6
PIS/PASEP e COFINS. Estas receitas omitidas, justamente no mês de maior
faturamento, são decorrentes da venda de diversos produtos como forno,
condicionadores split, ventiladores, climatizadores, refrigeradores, fornos
elétricos, televisores, móveis, brinquedos etc. Tal procedimento teve como
consequência o não pagamento de vultosas quantias relativamente às
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS. Em razão dos fatos narrados, o Sr.
Otelmo Drebes, CPF no 283483700-72, na condição de sócio e administrador da
DREBES & CIA LTDA, muito provavelmente era sabedor destes fatos, pois tinha
interesse nesta situação e agiu com violação da lei, mediante as condutas acima
descritas, o que implica responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional),
relativamente às contribuições objeto de lançamento no presente processo. (g.n.)
41. Conclui-se que a responsabilização deveu-se ao fato de: a receita omitida ser
vultosa, ter sido omitida no mês de maior movimento e em razão de o sócio muito
provavelmente era sabedor destes fatos, pois tinha interesse nesta situação e
agiu com violação da lei.
42. As duas primeiras motivações carecem de força probatória, afinal, o simples
fato de se omitir um expressivo valor ou ser ele apurado no período de maior
faturamento não são fatos capazes de levar um sócio/administrador à condição
de responsável solidário.
43. Restaria, assim ao autuante demonstrar que o sócio participou ativamente da
ação, porém, a afirmação acima reproduzida “muito provavelmente era sabedor
destes fatos”, demonstra que a própria fiscalização não possuía convicção sobre a
conduta do Sr. Otelmo Drebes.
44. Não se perca de vista que o fundamento legal citado pela fiscalização é o
artigo 135, III e o artigo 124, I, ambos do CTN.
45. Na primeira hipótese deveria haver prova que demonstrasse que o
responsável praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Entretanto, a fiscalização limitou-se a alegar que o sócio agiu
com violação da lei, sem contudo discriminar qual ato praticado diretamente pela
pessoa física infringiu a legislação.
46. Na segunda hipótese há que se demonstrar o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Também neste caso a
autoridade fazendária limitou-se a afirmar que o sócio tinha interesse nesta
situação, sem contudo carrear provas que demonstrassem uma ação ou omissão
no sentido de omitir uma receita ou até mesmo apurar um crédito de forma
indevida. Nesta seara, cito o PN-RFB no 04/2018, in litteris: A responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou
do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
7
47. Do texto elaborado pelo autuante, denota a ideia de que o simples interesse
econômico seria sinônimo de interesse comum, contudo, ainda segundo o Parecer
acima reproduzido, não basta o simples interesse econômico para se caracterizar
o interesse comum, in litteris: 16. Não é qualquer interesse comum que pode
ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve
ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como
visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
48. Assim, afasto a responsabilização solidária em face do Sr. Otelmo Drebes.”
Diante do exposto, conheço de parte do Recurso de Ofício para no mérito negar
provimento.
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário questiona que o valor autuado já tinha sido incluído no PERT,
sendo que conforme relatório acima esses valores foram transferidos para o processo 11080-
727.477/2020-61, portanto restando em discussão somente os valores da diferença entre os
valores da multa de 75% (multa de ofício) e a multa de 20% (multa de mora).
Nesse ponto a Recorrente apresenta a alegação de que a fiscalização não poderia
proceder com a autuação, pois com a adesão da Recorrente ao PERT, essa seria a constituição do
crédito tributário, não sendo permitida uma nova constituição do crédito tributário, nesse caso o
auto de infração.
Tem razão a Recorrente pois ao aderir ao PERT, esse novo ato é a constituição do
crédito tributário. Poderia se questionar se ao aderir ao PERT a Recorrente deveria ter pagado o
percentual da multa de 75% e não o de 20%, porém essa discussão deveria ser discutida dentro do
processo do PERT e não num auto de infração que realiza a constituição de um novo crédito
tributário.
Somente para esclarecer ao cancelar tal situação, não é um cancelamento do
crédito tributário, que esse está em processo separado e sendo pago pela empresa no PERT, aqui
cancelo somente o auto de infração, pois este ocasionou numa nova constituição de crédito
tributário, fato esse não permitido pela legislação tributária.
Da conclusão
Diante do exposto voto por não conhecer de parte do Recurso de Ofício, por se
referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto à parte conhecida, em lhe
negar provimento e conheço do Recurso Ordinário para dar provimento integral.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
8

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redator designado

Com o devido respeito ao entendimento do Relator, divirjo da conclusão de que o
parcelamento teria constituído o crédito tributário antes da lavratura do auto de infração e que
esta ação seria suficiente para cancelar lançamento ora impugnado.
Nos termos do art. 142 do CTN, a constituição do crédito tributário é ato privativo
da autoridade administrativa, realizado por meio do lançamento, in verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme explicitado na decisão de primeira instância, o Recorrente perdeu o
benefício da denúncia espontânea com o início do procedimento fiscal, independentemente da
lavratura do auto de infração. É o que dispõe o parágrafo único do art. 138 do CTN, segundo o
qual a denúncia espontânea não se aplica quando já iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada à infração, sendo irrelevante o momento da
lavratura do auto de infração.
Não poderia o Fisco interromper ou deixar de prosseguir com seus procedimentos
fiscais em razão de simples pedido de parcelamento. O parcelamento é ato de reconhecimento de
dívida, mas não tem o condão de paralisar a atividade fiscal nem de impedir a constituição do
crédito tributário por lançamento, mas apenas suspender a exigibilidade do crédito, conforme art.
151 do CTN. Assim, correto o procedimento que culminou na lavratura do auto de infração, pois a
fiscalização, ao identificar indícios de irregularidades, estava legalmente obrigada a concluir a ação
fiscal nos termos do art. 142 do CTN, independentemente da existência de pedido de
parcelamento por parte do contribuinte.
Igualmente correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/1996, por se tratar da penalidade correspondente às hipóteses de falta de
recolhimento do tributo. Trata-se de sanção legalmente determinada, que não admite
discricionariedade por parte da autoridade administrativa ou do julgador quanto à sua dosimetria.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.681 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724111/2017-23
9
Verificada a ocorrência da conduta descrita na norma, impõe-se a aplicação da
multa por dever legal.
Evidentemente, caso algum dos valores aqui lançados tenha sido anteriormente
incluído em parcelamento, situação que o contribuinte poderá informar e comprovar perante a
autoridade administrativa encarregada da execução deste acórdão, tais montantes não poderão
ser objeto de cobrança por estarem com a exigibilidade suspensa e sendo pagos no curso do
parcelamento.
Quanto ao pedido subsidiário, no sentido de que, reconhecida a legalidade da
autuação, sejam estendidas ao valor correspondente à diferença entre a multa de ofício lançada e
a multa de mora incluída no PERT as mesmas condições do parcelamento especial já aderido,
entendo que tal pretensão não pode ser apreciada nesta sede. O regime do PERT vincula-se à fase
de cobrança e execução do crédito tributário, não à sua constituição. Assim, eventuais discussões
sobre a abrangência da adesão, bem como sobre a inclusão de valores ou diferenças decorrentes
da autuação, devem ser dirigidas à unidade da Receita Federal responsável pela gestão do
parcelamento, não cabendo a este Colegiado deliberar sobre a extensão dos benefícios do
programa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 2610
DF CARF MF
Original